Tribunal: TCU
Processo: 001.204/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4337/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.204/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernanda Krul Bravo (XXX.329.030-XX); Fernanda Reinhardt (XXX.008.490-XX); Josy Alexandra Machado da Rosa (XXX.507.170-XX); Karina Dornsbach Scheffer (XXX.674.340-XX); Kellen Cristina Maciel Silva (XXX.955.840-XX); Leonardo de Carvalho Abib (XXX.920.970-XX); Sheila Paz Moreira (XXX.651.470-XX); Taina Coimbra Farias (XXX.488.690-XX); Thaina Moura Conceicao (XXX.893.720-XX); Thaina dos Reis Correa (XXX.795.310-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.